Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO No 438/2018 DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e da Resolução no 438/2018 da ANS. 3. O art. 3o da referida resolução regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, V da Lei no 9.656/1998 e garante ao contratante que migrou de plano de saúde a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Natassia Guilherme Barbosa contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Ampla Saúde Ltda.; Mount Hermon Administradora de Benefícios Ltda. e Gama Saúde Ltda. (proc. no 0705742-35.2024.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia compelir as rés a aproveitarem as carências cumpridas no plano de saúde anterior (ID no 192225961, autos originários). 2. Nas razões de ID no 5792716, a agravante narra que fez a portabilidade de seu plano de saúde, porém, em dezembro de 2023, teve negada a cobertura para uma consulta médica, sob a justificativa de que estava no período de carência. Sustenta que preencheu todos os requisitos dispostos no art. 3o da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, incluindo o prazo de permanência, conforme carta emitida pelo plano anterior (Unimed). Destacou que estava em uma gestação de risco de 31 semanas, com uso de medicação para trombofilia. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a cobertura integral do plano contratado, sem carência. No mérito, requer a manutenção da liminar. 4. Preparo comprovado (IDs no 57927127 e 57927128). 5. O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido para que as rés a fossem compelidas a prestar a cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes, sem a exigência do cumprimento do prazo de carência pela portabilidade (ID no 57975690). 6. A agravante opôs embargos de declaração (ID no 58046361), sob o argumento de que a decisão não fixou prazo para as agravadas cumprirem a liminar. 7. Os embargos de declaração foram acolhidos para fixar o prazo de 3 dias para o restabelecimento do plano de saúde da agravada a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, até o limite de R$ 6.000,00 (ID no 58124874). 8. Contrarrazões apresentadas por Gama Saúde Ltda. (ID no 58916152) e Mount Hermon Administradora De Benefícios Ltda. (ID no 58962854). A agravada Ampla Planos de Saúde, posteriormente incluída no polo passivo (IDs no 58658432 e no 59099898), não apresentou resposta ao recurso (IDs no 59162817 e no 59696645). 9. Em 6/6/2024, a agravante apresentou pedido de cumprimento provisório de astreintes (ID no 60011608). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 57931622): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 438 da ANS. 8. O art. 3o dessa resolução regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, inciso V, da Lei 9.656/1998 e garantiu ao contratante que migrou de plano de saúde dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária. Confiro: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017.”. 9. O termo aditivo de carência do novo plano de saúde foi juntado aos autos e estabeleceu condições para o aproveitamento de carências, item 4 do ID no 57927129. Dos documentos juntados pela agravante é possível extrair o atendimento dos requisitos legais e contratuais, pois não estava inadimplente, possui carta de permanência e cópia do cartão de usuário. Na carta de permanência emitida pelo plano de saúde anterior há indicação expressa sobre a isenção de carência e adimplência das mensalidades (ID no 57927137). 10. Nesse sentido: acórdão 1836851, 07025116820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo ativo para obrigar as rés a prestarem a cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes, sem exigir cumprimento de carência pela portabilidade (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 13. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. [...]” 16. Durante o trâmite do recurso, a agravante peticionou sobre o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para que as agravadas restabelecessem o plano de saúde, já que as empresas rés negaram a realização de exames sob a justificativa de ausência de cobertura em virtude da vigência da carência (ID no 58498457). 17. Gama Saúde Ltda. e Mount Hermon Administradora de Benefícios Ltda. foram intimadas, com urgência, para se manifestarem sobre a comunicação de descumprimento, sob pena de majoração da multa já fixada. Determinou-se, ainda, a juntada de documentos comprobatórios sobre a manutenção do plano de saúde da agravante (ID no 58529985). 18. Em resposta, Gama Saúde Ltda. afirmou não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por figurar apenas como locadora da sua rede de prestadores de serviços para outras operadoras de planos de saúde. Em razão disso, aduziu não possuir vínculo com os beneficiários ou mesmo gerência para autorizar ou negar atendimento nos hospitais credenciados. Por fim, postulou a inclusão da empresa Ampla Planos de Saúde Ltda. no polo passivo da demanda, que, de acordo com o afirmado, seria a verdadeira operadora do plano de saúde da autora/agravante (ID no 58615811). 19. Oportunizado o contraditório, a agravante argumentou que ambas as empresas negaram vigência ao plano de saúde e requereu a habilitação nos autos da companhia Ampla Planos de Saúde Ltda. na qualidade de agravada, sem a exclusão de Gama Saúde Ltda. (ID no 58615812). 20. Na sequência, determinou-se a inclusão da operadora Ampla Planos de Saúde Ltda. na condição de agravada, para apresentar contrarrazões, bem como, para, no prazo de 48 horas, cumprir as decisões dos IDs no 57975690 e no 58124874, sob pena de arcar com a multa fixada (ID no 58658432). 21. Durante o plantão judicial, a agravante novamente protocolou manifestação no sentido de que as agravadas continuavam desrespeitando as determinações judiciais, e, devido à urgência da situação, requereu a intimação pessoal das agravadas, em especial da operadora Ampla Saúde, para, no prazo máximo de 10 horas, comprovar o cumprimento da liminar. Postulou ainda, a majoração do valor fixado a título de astreintes para R$ 5.000,00 (ID no 59077126). 22. Em virtude da gravidez de risco e da iminência do parto, o Exmo. Sr. Desembargador Plantonista João Egmont, deferiu o pedido para que a agravada Ampla Planos de Saúde Ltda. restabelecesse o plano de saúde da agravante, sem a exigência do cumprimento de qualquer prazo de carência (ID no 59099898). 23. Devidamente intimada, Ampla Saúde Ltda. não apresentou qualquer manifestação (ID no 58658432). 24. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso para compelir as agravadas, incluindo a operadora Ampla Saúde Ltda., a prestarem cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes. 25. Quanto ao pedido de cumprimento provisório das astreintes, em razão do alegado descumprimento da decisão liminar (ID no 60011608), nada a prover, por ora, uma vez que há discussão pendente de dilação probatória relativa à responsabilidade contratual de cada empresa requerida, devendo a pretensão deve ser protocolada no Juízo de origem. 26. Registre-se que, na origem, a autora/agravante havia ajuizado a ação também em desfavor de Ampla Planos de Saúde Ltda., entretanto, em 21/3/2024, o Juízo determinou a emenda à inicial para que constasse no polo passivo da demanda somente o plano de saúde respectivo e a atual operadora (ID no 190832122), o que foi cumprido pela demandante (ID no 191420655). 27. À época da elaboração desta decisão, o Juízo de primeira instância havia determinado a inclusão e a citação de Ampla Planos de Saúde Ltda. no polo passivo da demanda (ID no 199324685). DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para estabilizar (CPC, art. 304) e convolar em definitiva a decisão de ID no 57975690, que determinou às agravadas o restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravante, com observância das condições e contraprestações firmadas decorrentes da portabilidade. Nos termos das demais decisões proferidas nestes autos, determino a inclusão da operadora Ampla Planos de Saúde Ltda. no polo passivo deste agravo de instrumento e do processo originário. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro